Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por L. M. D. S. A. e H. M. D. S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento no 0712425-31/2019, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para obrigar o Poder Público a efetuar suas matrículas em creche pública nas proximidades de sua residência ou trabalho da genitora, em período integral (pp. 41/44, ID13485033). Os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que se determine ao agravado que promova suas matrículas em escola pública nas vizinhanças de sua residência (ID13485032). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Os agravantes são isentos do preparo, porquanto beneficiários da justiça gratuita (p. 43, ID13485033). Segundo o artigo 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A possibilidade de concessão de tutela provisória para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DE VAGA. OBSERVÂNCIA. LISTA DE ESPERA. [...] No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de ‘lista de espera’ para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 20160020345940AGI, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/01/17). É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. Além disto, não há qualquer indicativo de que os recorrentes tenham sido preteridos ou que a Administração tenha atuado de forma irregular no seu caso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). À Procuradoria de Justiça, para parecer (art. 1.019, III, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator